Tribunal: TJES
Processo: 0120983-13.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0120983-13.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUY SENNA BARROSO

APELADO: ARLINDA OLIVEIRA NICOLAU e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0120983-13.2011.8.08.0012

EMBARGANTE:
RUY SENNA BARROSO

EMBARGADOS:
ARLINDA OLIVEIRA NICOLAU e outros

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Ruy Senna Barroso contra o acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo incólume a sentença de procedência da ação de reintegração de posse ajuizada por Arlinda Oliveira Nicolau e Olga Oliveira de Jesus. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, alegando ausência de posse pretérita das autoras e sua ilegitimidade ativa.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a posse das autoras, apesar da alegada ausência de transmissão possessória da Sra. Cecília Francisca da Silva; e
(ii) saber se houve omissão quanto à análise da legitimidade ativa das autoras para a propositura da ação possessória.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, reconhecendo a posse pretérita das autoras e a configuração do esbulho possessório, com base em provas testemunhais e documentais.
4. A alegação de ilegitimidade ativa foi devidamente rechaçada, tendo o colegiado reconhecido a qualidade de possuidoras das autoras.
5. A pretensão do embargante configura nítido inconformismo com a solução jurídica adotada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição interna na decisão recorrida.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir vícios formais do julgado.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”
“2. Não há contradição quando a decisão adota fundamentação coerente e conclusiva com os elementos dos autos.”
“3. A omissão não se configura quando a matéria suscitada foi devidamente apreciada pelo colegiado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0120983-13.2011.8.08.0012

EMBARGANTE:
RUY SENNA BARROSO

EMBARGADOS:
ARLINDA OLIVEIRA NICOLAU e outros

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RUY SENNA BARROSO
em desfavor do venerando acórdão de Id. 11159940, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo-se íntegra a sentença que julgara procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por
ARLINDA OLIVEIRA NICOLAU e OLGA OLIVEIRA DE JESUS
.

Nas razões recursais (Id. 11332945), o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de contradição e omissão no julgado.

Alega, quanto à suposta contradição, que o acórdão embargado teria desconsiderado a inexistência de transmissão da posse dos bens da Sra. Cecília Francisca da Silva — madrasta das embargadas — para estas, de modo que, não sendo sucessoras possessórias da referida senhora, a posse exercida pelas autoras sobre o imóvel objeto da demanda configurar-se-ia, segundo alega, juridicamente impossível.

No tocante à alegada omissão, aduz que o v. acórdão teria deixado de apreciar a ilegitimidade ativa das autoras, sob o argumento de que estas jamais exerceram posse ou administração sobre o imóvel em questão, limitando-se a residir com a mencionada Sra. Cecília, não ostentando, portanto, a condição jurídica necessária ao ajuizamento da demanda possessória, motivo pelo qual entende serem carecedoras da ação.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Após detida análise dos autos, constato que não há omissão ou contradição a ser sanada no v. acórdão, o qual enfrentou, de modo direto e fundamentado, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia.

Transcrevo, com a devida vênia, o seguinte excerto do voto condutor:

Irresignado, o apelante interpôs o vertente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a apelada não é parte legítima para figurar no polo ativo da presente demanda

e não foram preenchidos os requisitos para a reintegração de posse, já que considera não ter sido comprovado o exercício de posse anterior pela parte autora.

Com base nessas considerações, postula o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença objurgada e julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem. Como cediço, os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil de 2015 dispõem que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, ou reintegrado no caso de esbulho, desde que comprovados os seguintes requisitos:
a)
sua posse pretérita;
b)
a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
c)
a data da turbação ou do esbulho; e
d)
a continuação da posse, embora turbada, na demanda de manutenção, ou sua perda, na de reintegração.

Fixadas essas premissas e voltando ao caso destes autos, observo que o conjunto fático-probatório demonstra, de forma inequívoca, que a parte apelada exerceu a posse pretérita do imóvel e somente permitiu, por mera liberalidade, que o apelante utilizasse o terreno tão somente para trabalho, situando sua serralheria.

Como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, além da prova documental (IPTU), a prova testemunhal confirma as alegações autorais. Vale destacar, por oportuno, os seguintes depoimentos:

DEPOENTE: MARIA DALVINA BRAGA (fl 757)

“que a depoente trabalhou para Arlinda, Olga e a falecida Cecilia; que a depoente trabalhou como cuidadora/doméstica para dona Cecília e no apartamento que ela morava, do prédio construído no terreno; que quando a depoente foi trabalhar para dona Cecilia o terreno em questão estava vazio; que quando a depoente trabalhava para dona Cecilia, a depoente chegou a ver o senhor RUY (REQUERIDO) no terreno em questão; que a depoente tem conhecimento que o requerido pediu para Arlinda para colocar uma oficina no terreno em questão porque as irmãs do requerido iriam construir um prédio no terreno que o requerido tinha a oficina; que o requerido não tinha onde colocar sua oficina, por isso ele pediu emprestado o terreno em questão para Sra. Arlinda; [...] que a depoente pode dizer que a dona Arlinda não deu o terreno para o requerido; que a depoente esclarece que Arlinda emprestou o terreno para o requerido porque as famílias eram conhecias e amigas; que pelo que a depoente sabe o requerido continua em uma parte do terreno e trabalhando no local; que pelo que a depoente sabe o terreno em questão é de Arlinda e Olga porque foi comprado pelo pai delas e a finada Cecilia”

DEPOENTE: MARIA RANGEL DA SILVA E SILVA (fl. 758)

“que quando a depoente alugou a casa no terreno, na frente morava dona Cecilia e nos fundos a Olga, que Olga morava em um barraquinho de tábua, que todos moravam no mesmo terreno; [...] que a Olga casou e morou um tempo no Parque Infantil/Cariacica, mas a casa da Olga continuou no terreno; que depois Olga ficou viúva e voltou a morar com dona Cecilia”.

DEPOIMENTO PESSOAL DO REQUERIDO (RUY SENNA BARROSO)

“que o depoente era vizinho de dona Cecília; [...] que devido ao estado de saúde de dona Cecília, Arlinda veio do Rio de Janeiro para cuidar dela; que o depoente conversou com Arlina para saber se ela cederia o terreno em questão para o depoente; que Arlinda conversou com dona Cecilia, que ainda era lucida e estava bem; que o terreno em questão estava em nome de dona Cecilia e de mais ninguém; que quem emprestou o terreno para o depoente foi dona Cecilia; que o depoente pediu permissão para Arlinda que conversou com dona Cecilia para que o depoente pudesse trabalhar no terreno; que o depoente já estava no terreno quando dona Cecilia faleceu; [...] que quando o depoente foi pedir para Arlinda lhe ceder o terreno, o depoente já estava no terreno a mais ou menos 5 (cinco) meses;

Ressalto que tais depoimentos permitem concluir que o próprio apelante reconhece o fato de que fez uso do imóvel tão somente por permissão da Sr.ª Cecilia, por intermédio da Sr.ª Arlinda – enteada e herdeira da primeira.

Com efeito, as provas produzidas na instrução demonstram que a apelada exerceu a posse anterior do imóvel e que o apelante, por outro lado, o ocupou como detentor, por mera permissão e comodato.

Assim, a prova da
melhor posse
foi produzida pela apelada, a quem é devida, portando, a proteção possessória por intermédio da reintegração determinada na sentença recorrida.

Nesse sentido: “[...] A Ação de Reintegração de Posse não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja,
deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse
, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis , não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi , a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Uma vez comprovada a posse pretérita, o esbulho praticado pelo apelante na data em que recebeu notificação da pretensão da apelada de reaver a posse do imóvel, bem como a perda da posse, entendo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao julgar procedente a demanda no tocante ao pedido de reintegração de posse.

Diante das considerações tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com efeito, o voto condutor do acórdão foi categórico ao reconhecer que restaram devidamente comprovados os requisitos legais para o acolhimento da ação possessória, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, quais sejam: a posse anterior pela parte autora; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; e a perda da posse pelo possuidor legítimo.

Outrossim, a alegação de ilegitimidade ativa também foi enfrentada, tendo o órgão colegiado concluído pela presença dos requisitos legais para o ajuizamento da ação.

Nesse contexto, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e devidamente fundamentada, todos os aspectos relevantes suscitados pelas partes, não se constatando qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique o manejo da presente via integrativa. A insurgência da parte embargante revela, em verdade, nítido inconformismo com a solução jurídica adotada pelo órgão colegiado, o que ultrapassa os estritos limites de cabimento traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração possuem função eminentemente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à mera reiteração de teses já exaustivamente apreciadas. Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"
(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

Vale registrar que a contradição que permite manejo de aclaratórios é aquela interna, contida no bojo da própria decisão: quando a conclusão do decidir não decorre logicamente dos fundamentos que embasaram a atuação judicante ou há contradição entre premissas. Sendo assim, impossível a utilização de embargos de declaração em razão de suposta divergência interpretativa. A corroborar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. NÃO INDICAÇÃO DA OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO OCORRIDA NA DECISÃO IMPUGNADA. CONTRADIÇÃO INTERNA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) Prescreve o art. 536 do Código de Processo Civil que os embargos de declaração serão opostos mediante "petição dirigida ao Juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso". É, portanto, imprescindível, para conhecimento do recurso, a indicação de qual seria a omissão, obscuridade ou contradição ocorrida na decisão impugnada.
2) O recorrente, sequer em tese, aponta qualquer vício capaz de justificar a utilização da modalidade recursal eleita. Eventual divergência entre decisões prolatadas no âmbito deste E. Tribunal não autoriza a modificação do julgado: a contradição a que se refere o art. 535 é unicamente aquela ocorrida internamente, isto é, entre premissas adotadas no pronunciamento judicial atacado
. 3) Preliminar suscitada “ex officio”. Recurso não conhecido
[...]. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 32100003980, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2013, Data da Publicação no Diário: 11/12/2013)

Diante disso, revela-se inadmissível a pretensão de revisão do julgado por meio de embargos de declaração, notadamente quando manejados com o propósito de reabrir discussão sobre matéria já decidida, em evidente desvio de finalidade recursal, o que se mostra incompatível com a natureza jurídica deste instrumento processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.